Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711770-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ORFILON DA SILVA FRANCA FILHO APELADO: COSME DE JESUS SILVA PEREIRA, THALISSON MELO DOS SANTOS, FELIPE COSTA CAEIRA, GABRIEL FRANCISCO DA SILVA PEREIRA, JOAO CLAUDIO BAIA PEREIRA, ORFILON DA SILVA FRANCA FILHO D E C I S Ã O A defesa de ORFILON DA SILVA FRANCA FILHO formula pedido de desistência do recurso (ID 55760765). Verifico que a procuração outorgada pelo réu confere ao patrono os poderes especiais para desistir (ID 55760392). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 89, VIII, do RITJDFT. Intimem-se. Dê-se baixa na autuação. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2024 19:10:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator